Tribunal: TJPA
Processo: 0009763-16.2016.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009763-16.2016.8.14.0061

EMBARGANTE: ANTONIO GONCALVES COELHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ARGUMENTANDO QUE ESTA CORTE DE JUSTIÇA NÃO ANALISOU
A TESE DE QUE NÃO HOUVE A QUESITAÇÃO PARA OS JURADOS, NO PLENÁRIO DO JÚRI, SOBRE A TESE DA DEFESA EM RELAÇÃO A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA QUE FOI ATRIBUÍDA INICIALMENTE AO EMBARGANTE.

TESE INFUNDADA
. Matéria que foi trazida em sede de preliminar junto ao recuso de apelação, a qual foi devidamente rejeitada, por ter se tratado de inovação da defesa procedida em tréplica junto ao Tribunal do Júri Popular, o que não é permitido.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração opostos e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Antônio Gonçalves Coelho
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
15599026
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Embargante, mantendo a decisão recorrida em todos seus termos.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, com o fim de sanar alegada omissão e contradição no julgado ora guerreado, argumentando que houve omissão desta Corte de Justiça quanto à análise da tese de que não houve a quesitação para os jurados, no plenário do júri, sobre a tese da defesa em relação a pretendida desclassificação da conduta que foi atribuída inicialmente ao embargante.

Por último, requer que este Tribunal se manifeste, de forma expressa, sobre as matérias tratadas neste recurso, com forma de prequestionamento da mesma.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja, inicialmente, não conhecido e, se conhecido, por sua rejeição rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.

O cerne da questão aqui levantada é no sentido de que ocorreu omissão no Acórdão recorrido, posto que afirma o embargante que este Tribunal não se manifestou sobre a tese de desclassificação, ventilada nas razões do recurso de apelação interposto, motivo este que requer que se corrija essa alegada omissão apontada.

Ora, apesar da irresignação da parte embargante, percebo que tal omissão levantada não se mostra crível, já que como se percebe nos autos, tal matéria foi trazida em sede de preliminar no recurso de apelação, vindo esta Relatora a analisar a pretensão ali posta e rejeitá-la, por entender que tal matéria seria caso de inovação de tese trazida somente na tréplica, o que não se mostrou permitido, tendo a decisão que rejeitou a preliminar levantada sido exposta nos seguintes termos (Acórdão de ID 15599026):

“Da pretendida nulidade da decisão recorrida
.

Entende a defesa que a decisão combatida deverá ser anulada, tendo em vista que foi ferido, pelo juízo presidente do júri popular, o princípio da plenitude da defesa, já que em virtude de inovação na treplica, foi concedido prazo de 10 minutos ao Órgão acusador e conferido prazo inferior à defesa, de apenas de 04 minutos, tudo ao arrepio da lei, ferindo a plenitude da defesa, já que solicitado a desclassificação para o tipo presente no art. 132 do CPB.

Como se observa à Ata presente à ID 5143394, pag. 19, houve inovação da defesa quanto ao fato de ter apresentado tese nova somente por ocasião da tréplica, o que acaba por violar o princípio do contraditório, já que impossibilita a acusação de se manifestar sobre o aventado argumento de defesa em momento oportuno, além do que, tal proceder vai de encontro à orientação do próprio STJ, firmada no sentido de que a inovação em tréplica viola o princípio do contraditório.

Nesse sentido:

(Decisão Monocrática. STJ - REsp: 1577287 RS 2016/0007181-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 10/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JÚRI. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITO DEFENSIVO. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE DURANTE A TRÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. 1. A "inovação de tese defensiva na fase de tréplica, no Tribunal do Júri, viola o princípio do contraditório, porquanto impossibilita a manifestação da parte contrária acerca da quaestio" (AgRg no REsp n. 1.306.838/AP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/8/2012, DJe 12/9/2012). Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.359.840/RS, minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO QUANTO À TESE DE QUE O RÉU AGIU SOB VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. MATÉRIA ADUZIDA APENAS POR OCASIÃO DA TRÉPLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal tem assentado que a inovação de tese defensiva na tréplica viola o princípio do contraditório. Precedentes. 2. O processo - seja civil ou penal - não pode coonestar comportamentos dos sujeitos processuais que impliquem falta de boa-fé e de lealdade com a parte adversária, mesmo em feitos de cariz popular quanto os da competência do Tribunal do Júri. 3. Embora a defesa técnica tenha assegurada a palavra por último - como expressão inexorável da ampla e plena defesa - tal faculdade, expressa no art. 477 do CPP, não pode implicar a possibilidade de que a defesa inove ao apresentar tese defensiva em momento que não mais permita ao titular da ação penal refutar seus argumentos. 4. Recurso especial provido para afastar a nulidade declarada pelo Tribunal a quo e determinar o prosseguimento do julgamento das demais teses da defesa e da acusação aviadas em seus recursos de apelação. (REsp 1390669/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017).

Logo, independentemente de ter sido deferido prazo para a defesa, no mesmo percentual utilizado pela acusação para contestar a treplica ventilada, qual seja, 04 minutos a ambos, a inovação presente na treplica se mostrou incabível,
motivo este que rejeito a preliminar aqui suscitada
.”

Assim, por não se mostrar presente nenhuma omissão ou contradição no acórdão embargado,
rejeito a tese
trazida nestes embargos de declaração.

Por último, apesar do Embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais do recurso de apelação foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria já julgada.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, na esteira do Parecer Ministerial, deixo de acolher o presente, para manter o Acórdão de ID n
15599026
, em todos os seus termos.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024